Tribunal: TJSP
Processo: 9002609-80.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002609-80.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JULIO CESAR FIGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para infração
disciplinar de natureza média. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.017 - Agravo de Execução Penal no. 9002609-80.2019.8.26.0050 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9002609-80.2019.8.26.0050
AGRAVANTE:
JÚLIO CÉSAR FIGUEIRA (ou)
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO
Voto no. 37.017
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por JÚLIO CÉSAR
FIGUEIRA, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. DIEGO BOCUHY BONILHA, a qual reconheceu a prática de
falta grave e determinou a perda de um terço do tempo de remição.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da r. decisão ora
hostilizada, por insuficiência probatória, com o consequente afastamento
da anotação de falta grave. Subsidiariamente, pugna pela redução da perda
dos dias remidos. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.017 - Agravo de Execução Penal no. 9002609-80.2019.8.26.0050 -
O
agravado
apresentou
contraminuta
propugnando
pela
confirmação da r. decisão proferida.
A decisão hostilizada foi mantida pelo juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
Ao que consta da sindicância, no dia 17 de agosto de 2018, durante
procedimento de “bate grades”, constatou-se que o aparelho de TV da cela
118, pertencente a Júlio César Figueira, estava na cela 122, e o aparelho
desta última cela, pertencente ao sentenciado Gilmar Pinheiro Feitoza,
estava na cela do ora agravante.
Este último foi ouvido e negou a imputação. Disse que havia
deixado seu aparelho televisor sob o sol, para secá-lo, pois havia sido
molhado com a água do chuveiro. Afirmou que o televisor de Gilmar, que
se encontrava em atendimento, também estava no pátio, e que o levou para
a sua cela após sinal de recolhimento. Afirmou que seu aparelho de TV foi
não encontrado na cela de Gilmar, mas no setor de inclusão.
Nada obstante a versão do agravante ter sido confirmada pelos
sentenciados Gilmar Pinheiro, Marcelo Oslei e Renato Dantas, o ato de
indisciplina descrito na comunicação de evento foi confirmado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.017 - Agravo de Execução Penal no. 9002609-80.2019.8.26.0050 -
agentes de segurança César Aparecido e Ricardo Marmol.
De fato, os agentes acima confirmaram que, durante procedimento
de revista nas celas, constataram que os aparelhos televisores do ora
agravante e do sentenciado Gilmar haviam sido trocados entre eles.
De ver-se que nada nos autos indica que esses agentes hajam
faltado com a verdade, ou que visassem a prejudicar o ora agravante.
Acrescenta-se que se juntou aos autos cópia da autorização recebida
pelo sentenciado para utilização do aparelho de TV, no qual constava,
dentre as observações, a proibição de emprestar, vender ou trocar o
aparelho.
Assim, não resta dúvida de que o sentenciado descumpriu a
orientação que lhe foi dada, ao ter autorizado a posse do televisor.
Contudo, essa conduta amolda-se perfeitamente ao descrito no
inciso III do artigo 45 da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média:
(...)
III
desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido
confiada;”
Ora, os sentenciados, ao trocarem os aparelhos entre si, ao fim e ao
cabo, desviaram os televisores que tinham a posse e cuja guarda lhes havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.017 - Agravo de Execução Penal no. 9002609-80.2019.8.26.0050 -
sido confiada.
Imperativa, nesse quadro, a desclassificação da falta para aquela de
natureza média.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para
infração disciplinar de natureza média.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador